Tribunal: TJBA
Processo: 8074724-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074724-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL LIMA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, HARRISON FERREIRA LEITE

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA APENAS QUANTO À AGRAVANTE NAUANA SANTOS DE JESUS. INDEFERIMENTO QUANTO AO AGRAVANTE GABRIEL LIMA RIBEIRO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PARCELAMENTO DE 50% DO VALOR DEVIDO, EM 5 PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO VINCULADA À COMPROVAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8074724-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
GABRIEL LIMA RIBEIRO e outros
e como agravada
COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator